Tribunal: TCU
Processo: 010.441/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação do MP junto ao Tribunal de Contas da União. Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. Procedimentos administrativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com base em notícia que informa que o TCU apagou vídeos de sessões colegiadas da Corte constantes do canal da instituição na plataforma Youtube. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, conhecer da representação em análise para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. com espeque no art. 276 do RI/TCU, indeferir o pedido de cautelar ante a ausência dos pressupostos necessários à adoção da medida; 9.3. dar ciência sobre o presente acórdão ao representante; 9.4. arquivar os presentes autos.